Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714334-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VICTOR CRUZ, SONIA MARIA SILVA FREITAS D E S P A C H O Diante da ausência de pedido liminar, intimem-se os agravados para, querendo, contrarrazoarem (arts. 1.019, II, c/c 6o e 10, todos do CPC). Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator